Tribunal: STF
Processo: Rcl 54731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES. CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE ENTE MUNICIPAL: DESCABIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Instituto Brasil Saúde, em face de decisão de Desembargador integrante da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0053169-28.2022.8.19.0000, pela qual teriam sido inobservadas as decisões deste Pretório Excelso nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES.



    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada manteve decisão do Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, que determinou a penhora online em todas as suas contas bancárias, incluindo aquela utilizada para movimentar os recursos públicos recebidos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP, em razão do contrato de gestão referente ao Hospital de Vila Brasilândia, localizado na Zona Oeste daquele Município.



    3. Enfatiza que, na origem, trata-se de execução de título judicial movida pelo Laboratório de Análises Clínicas Ipanema Ltda., em decorrência da prestação de serviços ao Hospital Rocha Faria, de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro/RJ. 



    4. Destaca a inconstitucionalidade das decisões judiciais que ordenam o bloqueio de verbas públicas para a satisfação de obrigações com prestadores de serviços.



    5. Aponta contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária (art. 167, inc. VI); da separação dos Poderes (art. 2º c/c o art. 60, § 4º, inc. III); da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput); e da continuidade dos serviços públicos (art. 175).



    6. Discorre sobre o contrato de gestão e ressalta que o objeto do bloqueio foram recursos financeiros do Município de São Paulo/SP, vinculados aos serviços de saúde prestados no Hospital de Vila Brasilândia, os quais se constituem, na verdade, como bem público impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.



    7. Requer a concessão de liminar para suspender o referido ato de constrição. Alternativamente, pede a revogação da penhora de valores ou de qualquer outra medida nesse sentido, até o julgamento final desta reclamação.



    8. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja observada a orientação firmada por esta Corte nos mencionados paradigmas.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso presente, a parte reclamante alega inobservância do que decidido pelo Pretório Excelso nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES. Transcrevo, a propósito, a ementa desse último julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    (ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).



    12. Examinando a decisão reclamada, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte no julgado acima, uma vez mantida a penhora de recursos provenientes da municipalidade paulistana destinados a honrar contrato de gestão na área da saúde.



    13. Esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área de saúde. Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que as constrições não devem prevalecer, mesmo porque os recursos bloqueados não guardam relação direta com as dívidas que se pretende satisfazer.



    14. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-ED-segundos-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    15. Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 52.401-MC/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022); Rcl nº 52.342-MC/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/03/2022, p. 18/03/2022); Rcl nº 46.982/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022; e Rcl nº 47.878/SP (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/08/2021, p. 09/08/2021).



    16. Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a premente (e presumida) necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços na área da saúde por parte da entidade.



    17. Ante o exposto, sem prejuízo do reexame da matéria por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, devendo ser imediatamente liberados os recursos penhorados/bloqueados em favor da entidade reclamante.



    18. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC).



    19. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



    20. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator